Tribunal: TJMT
Processo: 1019973-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019973-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consignação de Chaves, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), ANTONIETA MARCIA REINERS GRIGGI DE CARVALHO - CPF: 268.895.871-20 (AGRAVANTE), ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA - CPF: 920.905.671-04 (AGRAVADO), MENOTTI REINERS GRIGGI - CPF: 346.560.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LISANDRO GONCALVES - CPF: 018.391.749-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ DE PAULO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA - CPF: 107.685.801-53 (AGRAVADO), ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA - CPF: 920.905.671-04 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE 20% DA VERBA SALARIAL – PERCENTUAL QUE NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO E HONRA O DEVER MORAL DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73 (833, IV, CPC/2015), para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1609848/SE - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 22/10/2018 - DJe 29/10/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ANTONIETA MARCIA REINERS GRIGGI DE CARVALHO

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no
0037127-75.2014.8.11.0041
),
ajuizada por ANA LUIZA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA contra a agravante, deferiu pedido para que fosse penhorado 20% do salário da executada/agravante, até a quitação integral da dívida (cf. Id. no 101088470).

A agravante alega que, embora seu salário seja de R$ 19.884,76, sua remuneração mensal líquida já está completamente comprometida por outras dívidas e empréstimos consignados, fazendo com que lhe reste
apenas R$ 6.722,39,
e por isso a penhora não pode recair sobre qualquer parte mínima de seu salário, até porque a dívida exequenda não possui caráter alimentar.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja indeferido o pedido de penhora de 20% do salário da executada/agravante; de imediato, requer a concessão de efeito suspensivo à interposição.

A decisão vinculada ao Id. 113102958 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 114839498).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravada formulou pedido de cumprimento de sentença pretendendo o recebimento de R$ 61.481,46 decorrente de sentença condenatória proferida nos autos da ação de cobrança de aluguéis e acessórios c/c indenização por dano moral (Proc. no 0037127-75.2014.8.11.0041).

Diante da dificuldade para obter a satisfação do crédito exequendo, a credora formulou pedido de penhora de 20% dos proventos mensais da devedora/agravante, pleito deferido pelo MM. Juiz sob os seguintes motivos:

Trata-se de Cumprimento De Sentença ajuizada por
Ana Luiza Ricci Figueiredo Ferreira e outro
em face de
Antonieta Marcia Reiners Griggi De Carvalho e outro,
na qual foi oficiada a
Secretária de Estado e Gestão
responsável pela folha de pagamento da parte executada para informar os holerites a fim de efetuar a penhora mensal de seu salário.

A
Secretária de Estado e Gestão
acostou aos autos os holerites da parte executada, id. 6579940.

Pois bem,

ante o retorno do ofício, faço a análise do pedido do causídico para que seja determinada a penhora de 20% (trinta por cento) sobre o salário da parte executada, referente a condenação.

Compulsando os autos, vislumbro que a penhora sobre o salário da executada já havia sido deferida e a decisão de id. 51136521 só
readequou o percentual de aprovisionamento mensal, passando a ser de 20% (vinte por cento) ao mês
.

Desta forma, cumpra-se a decisão retro mencionada e oficie-se a
Secretária de Estado e Gestão
, para que proceda a readequação para 20% ao mês nos descontos do salário recebido pela executada,
Antonieta Marcia Reiners Griggi De Carvalho, até o limite da divida.

Os valores descontados deverão, mensalmente, ser depositados na conta de Depósito Judicial, vinculada a este processo.

Sem prejuízo da determinação supra, intime-se os exequentes para requerem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

A regra geral é a de que todo o patrimônio do devedor deve suportar os efeitos da sanção executiva, cabendo a exclusão da penhora sobre bens do devedor somente em hipóteses excepcionais, mormente para que não seja privado dos meios materiais mínimos e indispensáveis à sua subsistência.

O art. 833 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

O vigente CPC abre alas para o princípio da dignidade da pessoa humana no âmbito do processo de execução quando estabelece que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso para o devedor (CPC, art. 805), e, ainda, conforme dispõe o artigo 833 do mesmo Código, quando lista bens impenhoráveis, entre eles a verba salarial, mencionada no inciso IV; sucede, porém, que os dispositivos que protegem o devedor na execução devem ser considerados à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar, diante das especificações concretas de cada caso, tanto a impossibilidade de imposição de sacrifícios exagerados ao executado quanto a preservação da efetividade da prestação jurisdicional e da responsabilidade patrimonial do devedor.

Atualmente, tem-se atenuado o alcance da norma do art. 833, IV, do CPC, para permitir que a constrição judicial alcance parte das verbas que se enquadram nessa categoria, já que a própria lei processual prenuncia que, em relação às “quantias recebidas por liberalidade de terceiro”, ali insertas em posição paritária com os demais créditos impenhoráveis oriundos de fontes diversas, só não podem ser penhoradas quando “destinadas ao sustento de devedor e de sua família”, daí porque, com apoio nessa ressalva razoável, sensata e justa, inscrita sistematicamente no corpo da mesma regra legal que trata da impenhorabilidade de determinados outros créditos, tem-se admitido que a penhora possa recair sobre a parte que exceda o “quantum” estritamente destinado “ao sustento do devedor e de sua família”.

No presente caso, foi determinada a penhora de apenas 20% do salário da agravante, que é de R$
19.884,76, no entanto
, a recorrente insiste em que
a penhora não é cabível porque seus rendimentos já estão comprometidos por empréstimos contraídos.

Porém o ponto levantado pela agravante não impede a penhora de parte dos rendimentos do devedor, já que margem consignável é observada apenas para fins de empréstimo consignado, e não para fins de penhora ordenada por decisão judicial.

No caso, a agravante não apresentou prova irrefutável de que o valor a ser penhorado está destinado ao sustento próprio, e que a manutenção do bloqueio comprometerá gravemente seu núcleo familiar,

e, por isso, deve ser mantida
a constrição como medida efetiva para resguardar o direito de todos os envolvidos, ainda que a dívida exequenda não possua caráter alimentar.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.BLOQUEIO DO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência. 2. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. Agravo Interno Desprovido”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1609848/SE - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 22/10/2018 - DJe 29/10/2018).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. (...). 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido”. (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE SALÁRIO - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE - POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES.

Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família”. (N.U 1003041-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RITO DA COERÇÃO PESSOAL – DETERMINADO BLOQUEIO/PENHORA ON-LINE DE VALORES – ADOÇÃO DE MEIO EXCEPECIONAL DE CONSTRIÇÃO - MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR EM RAZÃO DO ATUAL CENÁRIO PANDÊMICO –

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAR MODIFICAÇÃO NO TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X RAZOABILIDADE – DESCABIMENTO – VIA INADEQUADA – DISCUSSÃO A SER REALIZADA EM AÇÃO AUTÔNOMA – ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE SÃO IMPENHORÁVEIS POR TRATAR-SE DE SALÁRIO –

DESCABIMENTO – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – APLICAÇÃO DA REGRA DO § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC/15 –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A discussão acerca da modificação do trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade deve ser discutida em ação autônoma e não no cumprimento de sentença na fase de execução da dívida alimentar, inexistindo qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa a justificar o pretendido reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa.

Descabida a alegação de impenhorabilidade dos valores existentes em conta por tratar-se de salário, pois perfeitamente cabível na hipótese a aplicação da exceção contida no §2o do artigo 833 do CPC/15 que permite a penhora do salário para quitação da obrigação alimentar.

Inexistindo nos autos documentos aptos a comprovar o suposto adimplemento dos alimentos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe”. (N.U 1019508-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022